Tribunal: TJSP
Processo: 2299435-94.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-27
Data de publicação: 2022-03-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela provisória. Plano de saúde. Fornecimento de órteses, próteses e materiais especiais. Deferimento. Irresignação procedente. Inexistência de urgência. Ausência de descrição justificada no pedido médico. Inexistência de probabilidade do direito. Equipamento solicitado não é implantável, pelo que inexiste obrigação de o plano custear seu fornecimento. Precedentes do C.

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela provisória. Plano de saúde. Fornecimento de órteses, próteses e materiais especiais. Deferimento. Irresignação procedente. Inexistência de urgência. Ausência de descrição justificada no pedido médico. Inexistência de probabilidade do direito. Equipamento solicitado não é implantável, pelo que inexiste obrigação de o plano custear seu fornecimento. Precedentes do C. STJ. Decisão reformada. Recurso a que se dá provimento.